Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013413-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALICE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 317.982.411-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe provimento para afastar a multa cominatória, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro de fato/contradição e omissão, ao argumento de que:

“Dessa forma, apesar da alegada omissão, é cediço pela doutrina e jurisprudência pátria que a ausência de confirmação expressa da tutela de urgência, por si só, não induz nulidade nem revoga a liminar anteriormente deferida, tendo em vista que em análise sistemática da decisão judicial, percebe-se uma confirmação implícita da tutela diante da procedência da ação. No caso em exame a sentença engloba a tutela antecipada, e com ela é logicamente compatível, assim como é seu corolário (...) Sobre a intimação pessoal da instituição financeira embargada, a mesma trata-se de pessoa jurídica possuidora de cadastro eletrônico junto ao sistema PJe, ou seja, recebe citações e intimações via eletrônica face ao cadastramento eletrônico que detém junto ao E. TJMT. E conforme sobejamente demonstrado nas contrarrazões de Id n. 157094366, da decisão determinando que cessassem os descontos indevidos (obrigação de não fazer) com a imposição da multa inicial no importe de R$ 200,00, e suas majorações para R$ 500,00 e depois para R$ 1.000,00 em razão do descumprimento, para cada decisão foram realizadas duas intimações diretamente à instituição financeira e não aos seus advogados, prepostos e afins (...)Portanto, e especificamente no caso dos autos, não há que se falar em ausência de intimação pessoal (...)E quanto a suscitada a higidez da sumula 410 do STJ, as intimações ocorridas no caso dos autos não se deram na figura de terceiros, de prepostos ou dos advogados da embargada. Ou seja, a sumula 410 do STJ encontra higidez em casos em que deva ser hígida!”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada para efeitos de outros eventuais recursos.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID

166321175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1013413-76.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Alice Correia dos Santos

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta erro de fato/contradição e omissão, contudo, constou no voto embargado que:

“Da análise dos autos, verifico que em 26/07/2020, o Juiz “a quo” deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor, conforme decisão abaixo:

“ DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte ré, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão imediata dos descontos relativos à CART CRED ANUID e TIT CAPITALIZ, até o julgamento final da presente demanda.

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência”.

Após a prolação da decisão acima, observo que não houve a intimação pessoal da instituição financeira para o cumprimento da obrigação. Verifico também que a Autora manifestou em várias oportunidades o descumprimento e em 09/11/2020 o Juiz “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Em atenção ao petitório retro, a parte autora alega que não houve majoração da multa diária requerida em razão de descumprimento da determinação judicial anteriormente proferida neste juízo.

Não obstante, em análise ao processo, verifico que razão assiste a parte autora.

Assim, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão ID 43102147.

Desta forma, acolho o pedido da parte autora e DETERMINO, conforme o disposto no art. 497, do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da liminar deferida, e em caso de descumprimento da ordem judicial, majoro a multa diária para R$1.000,00 (mil) reais.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT”.

Após a prolação da decisão acima, também não houve a intimação pessoal da instituição financeira Reclamada para o devido cumprimento.

Quanto à ausência de intimação, verifico que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

(...)

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora Recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:

“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023